Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731542-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda Embargado: Hober Caminhas Fasciani Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 65252135). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator